Tribunal: STF
Processo: HC 265612
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.222/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. COMPARAÇÃO COM A PENA FIXADA PARA O CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite a consideração da elevada quantidade/natureza das drogas apreendidas – no caso, 59,5kg de cocaína –, a fim de elevar a reprimenda dos crimes em análise, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP.



    3. Encontra-se justificado o aumento da pena-base do crime de associação ao narcotráfico, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a menção ao fato de que o agravante "era um dos chefes da organização criminosa responsável por abastecer de drogas a comarca de Divinópolis e outras da região" o que demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento.



    4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que "Em razão do princípio da individualização da pena, o ato da dosimetria leva em consideração não apenas o crime cometido, mas também circunstâncias referentes ao agente que o praticou, na sua maioria, de caráter subjetivo. Sendo assim, a reprimenda fixada para o Corréu não pode ser erigida como fator de comparação em relação à pena aplicada ao Paciente. [...]" (HC n. 75.425/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 14/12/2009).



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 13).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] que seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus, em favor do paciente Braz Correa De Souza, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, para exasperar a pena-base em 3/6 (três sextos) no máximo, ou 3/8 (três oitavos) no mínimo, em razão da existência de apenas três circunstâncias desfavoráveis ou seja realizada nova dosimetria das reprimendas de maneira que sejam proporcionais, uma vez não é justo a mesma exasperação da pena base para uma pessoa que possui além das circunstâncias em comum, 8 (oito) circunstâncias prejudiciais enquanto a outra possui apenas 3 (três).



    Requer o regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, consta dos autos que a condenação transitou em julgado em 17/8/2018 (doc. 8) e que foi ajuizada revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual foi indeferida (doc. 7). De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou as alegadas ilegalidades na dosimetria das penas impostas ao paciente, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante já destacado na decisão agravada, ao julgar a revisão criminal, o Tribunal de origem manteve as penas fixadas em julgados anteriores, de acordo com os seguintes fundamentos:



    "No presente caso, o revisionando busca redução da pena aplicada, com fundamento no art. 621, I, do CPP, aduzindo que a dosimetria da pena foi desproporcional, uma vez que foram consideradas negativas somente três circunstâncias judiciais, invocando o princípio da individualização da pena.



    Quando do julgamento do recurso de apelação (autos nº 1.0223.10.008638-6/001), o órgão colegiado reexaminou as penas impostas ao ora revisionando e reavaliou o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    A pena imposta em primeira instância no patamar de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, foi reduzida em segunda instância ao patamar de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.



    O juiz sentenciante considerou a culpabilidade e as circunstâncias do crime como vetoriais negativas na primeira fase da dosimetria. O relator do recurso de apelação, Des. Fortuna Grion, justificou a majoração da pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico no seguinte sentido:



    “(...) Na primeira fase, adoto o exame das circunstâncias judiciais sopesadas pelo em. sentenciante, à exceção dos motivos do crime, alhures examinada, e sendo elas em grande parte desfavoráveis ao agente, sobretudo as preponderantes relativas à natureza e quantidade da droga, ressaltando, ainda, que o acusado era um dos chefes da organização criminosa responsável por abastecer de drogas a comarca de Divinópolis e outras da região. (...)”.



    Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo peticionário, a Colenda Turma reformou a pena-base imposta ao revisionando para reconhecer os motivos do crime como vetorial negativa, não considerando o comportamento da vítima como circunstância judicial desabonadora.



    A pena-base foi fixada em montante superior ao mínimo, com base na elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, na motivação por ganhos astronômicos, bem como pelo fato de o réu ser chefe da uma organização criminosa.



    Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes, tampouco atenuantes e, na terceira fase, manteve-se o reconhecimento da majorante atinente ao tráfico interestadual.



    Toda argumentação constante no pedido revisional tem por propósito a redução da pena imposta ao revisionando.



    Tenho me posicionado no sentido de que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o quantum aplicado à pena-base são matérias relacionadas ao entendimento do julgador, não sendo possível reexaminá-las na ação de revisão criminal.



    [...]



    Dessa forma, havendo o reconhecimento de mais de uma circunstância judicial negativa e a respectiva fundamentação para cada vetorial, entendo que não há reparos a serem feitos na exasperação da pena." (fls. 16/19)



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso, encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a consideração da elevada quantidade/natureza das drogas apreendidas – no caso, 59,5 kg de cocaína (sentença, fl. 356) –, a fim de elevar a reprimenda dos crimes em análise, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP.



    Do mesmo modo, a menção ao fato de que o agravante "era um dos chefes da organização criminosa responsável por abastecer de drogas a comarca de Divinópolis e outras da região" demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, e representa aspecto que ultrapassa a reprovação inerente aos tipos penais em questão, autorizando o incremento de pena.



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores como pretende a defesa.



    [...]



    Ressalto que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



    Desse modo, o acréscimo de 3 anos sobre a pena-base do crime de tráfico de drogas e de 2 anos quanto ao delito de associação ao narcotráfico – considerando a grande quantidade e natureza da droga e a posição ocupada pelo agravante no grupo criminoso – não demonstra flagrante desproporcionalidade, se consideradas as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 5 a 15 anos e de 3 a 10 anos, respectivamente.



    [...]



    Por fim, observa-se que o acórdão questionado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro da legalidade e constitucionalidade" (AgRg no REsp n. 2.203.620/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1°/7/2025, DJEN de 4/7/2025).



    No ponto, a instância precedente fundamentou que a pena havia sido fixada com observação ao princípio da individualização, e destacou que "havendo o reconhecimento de mais de uma circunstância judicial negativa e a respectiva fundamentação para cada vetorial, entendo que não há reparos a serem feitos na exasperação da pena".



    Importante destacar que o argumento de que houve violação ao princípio da individualização da pena porque o montante fixado para o agravante foi o mesmo que o imposto ao corréu, que teve mais circunstâncias judiciais analisadas negativamente, não se sustenta.



    Quanto ao tema analisado, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "Em razão do princípio da individualização da pena, o ato da dosimetria leva em consideração não apenas o crime cometido, mas também circunstâncias referentes ao agente que o praticou, na sua maioria, de caráter subjetivo. Sendo assim, a reprimenda fixada para o Corréu não pode ser erigida como fator de comparação em relação à pena aplicada ao Paciente. [...]" (HC n. 75.425/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 14/12/2009).



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental (documento obtido em consulta site do STJ — grifos no original).



    Diante das razões expostas pelas instâncias antecedentes, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou de ilegalidade flagrante que autorize a superação do referido óbice processual, consistente no trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator